Tribunal: STF
Processo: HC 229059
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Atentado violento ao pudor. Alegação de ausência de provas suficientes para a condenação. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao REsp 1.811.647.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos no art. 214, c/c o art. 224, do Código Penal à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. A parte impetrante requer:



    ii) [seja declarada] a nulidade da sentença penal condenatória, posto que exarada com fundamentação total nas provas extrajudiciais, colhidas na fase de Inquérito Policial, em desconformidade total com as provas obtidas durante a instrução criminal, oitivas de vítimas e testemunha que inocentaram o paciente; 



    iii) Nas piores das hipóteses caso Vossas Excelências entendam de maneira diversa, a fim de se manter, eventual e remota, condenação criminal, que seja considerada as penas previstas nos revogados artigos do Código Penal, haja vista, ter sido a sentença publicada em 2018 e os fatos aconteceram, em tese, no ano de 2000; 



    iv) No mérito, por derradeiro,[...] a concessão definitiva da ordem para todos os efeitos legais.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, lembro que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. O STF possui o entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    11. No ponto, o acórdão impugnado assim dispôs:



    [...]



    Julgada procedente a denúncia, o réu foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ, 1.300).



    A sentença foi mantida pelo Tribunal de origem.



    Acerca do tema trazido à discussão no recurso especial, assim ficou assentado pelo Juízo de origem (e-STJ fl. 302):



    [...] Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que prejudicam o réu a culpabilidade intensa, com total domínio sobre os fatos e frieza no seu modo de agir, uma vez que a vitima contava com apenas 08 (oito) anos de idade à época do delito e, portanto, não apresentava possibilidade de resistência, as circunstâncias em que o crime foi cometido, visto que a vítima foi abordada pelo acusado em sua cama durante o repouso noturno. A vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 08 (oito) ANOS DE RECLUSÃO.



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante do artigo 61, II, F, do Código Penal, em razão de o réu for praticado o crime prevalecendo-se de relações domésticas, uma vez que era amásio da mãe da vitima, majoro a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando para 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.



    Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, l, do Código Penal, visto que o réu se encontra com mais de 70 (setenta) anos na presente data, diminuo a sanção penal em 06 (seis) meses de reclusão, passando para 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.



    O Tribunal a quo, por sua vez, asseverou (e-STJ fis. 393-394):



    [...] Analisando a valoração das circunstâncias judiciais, verifica-se que o juiz a quo considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.



    A culpabilidade, no contexto da análise da dosimetria da pena, deve ser entendida a culpabilidade como limite á sanção estatal, que permite a mensuração do grau de reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido.



    No caso concreto, entendo que o fundamento utilizado pelo magistrado singular, qual seja, a "culpabilidade intensa, com total domínio sobre os fatos e frieza no seu modo de agir, uma vez que a vitima contava com apenas 08 (alto) anos de idade à época do delito e, portanto, não apresentava possibilidade de resistência", mostrou-se legítimo, sendo suficiente para valorar negativamente o referido vetor.



    [...] Ao meu sentir, as circunstâncias em que foram praticados os atos, de fato, são desfavoráveis ao acusado.



    Nesse panorama, não há qualquer alteração a ser feita quanto a análise das circunstâncias judiciais, porquanto o juiz foi claro quanto ao seu convencimento e fundamento.



    Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que os fundamentos utilizados pelo Juiz Singular são perfeitamente idôneos à exasperação da pena-base, porquanto demonstram a maior reprovabilidade e gravidade do delito.



    12. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No mesmo sentido, veja-se a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. IDADE DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.



    I A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes.



    II No caso, não houve qualquer ilegalidade, pois, conforme constou do acórdão ora recorrido, o Ministério Público interpôs o agravo em recurso especial e cumpriu a obrigação de atacar o fundamento da decisão agravada.



    III Ao redimensionar a pena, aumentando a pena-base à razão de 1 (um) ano acima do mínimo legal, o STJ considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais do crime de atentado violento ao pudor. No caso concreto, as crianças tinham 8 (oito) anos de idade na data do fato, o que justifica perfeitamente a majoração ora questionada.



    IV Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem.



    V Ordem denegada.



    (HC 118287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator